Tribunal: TJDFT
Processo: 0005426-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Inexistência de situação de flagrância. Falta de provas.
1 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior do comércio e da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
2 - Sem fundadas razões de que no interior do estabelecimento comercial e da residência ocorria crime, aptas a justificar o ingresso dos policiais –- que não foi surpreendido em ação típica de traficância e nada de ilícito foi encontrado com ele na busca pessoal --, sem situação de urgência, e se as circunstâncias não permitem concluir que existiu consentimento livre e válido dele, são nulas as buscas e, em consequência, as provas delas decorrentes. Sem outras provas do tráfico de drogas, mantém-se a absolvição.
3 – Apelação não provida.